Tribunal: TJPA
Processo: 0023159-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023159-82.2017.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ELENA LIMA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos para cancelar cobrança em duplicidade, excluir inscrição indevida em cadastro restritivo e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de erro de faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, consistente na cobrança em duplicidade e negativação indevida; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de concessionária de serviço público e usuária final, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A própria concessionária reconhece a ocorrência de cobrança em duplicidade, evidenciando falha na prestação do serviço e o nexo causal com a negativação indevida.

5.

A responsabilidade do fornecedor independe de culpa, sendo irrelevante a alegação de erro pontual do sistema.

6.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7.

A ausência de tentativa de solução administrativa prévia não impede o acesso ao Judiciário, garantido constitucionalmente.

8.

O ônus da prova não afasta o direito da autora, especialmente diante do reconhecimento do erro pela própria ré.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não sendo excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre dano moral in re ipsa em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento nos arts. 1.009 a 1.014 do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação ajuizada por ELENA LIMA DE FREITAS.

A sentença recorrida julgou
procedentes
os pedidos formulados pela autora, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para cancelar a dívida cobrada em duplicidade, no valor de R$ 138, 16 (cento e trinta e oito mil e dezesseis reais), assim como a sua inscrição junto aos cadastros restritivos, condenando ainda a ré ao pagamento de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) em favor da autora, a título de danos morais, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão, e com juros moratórios de 1% (um por cento) a partir de janeiro de 2017, quando foi lançada a segunda fatura em duplicidade.

Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma por estar em desacordo com as provas dos autos e a legislação aplicável; (ii) que houve equívoco na análise dos fatos pelo juízo de origem, tendo sido acolhidas alegações da autora sem a devida comprovação; (iii) que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu; (iv) que, embora tenha ocorrido duplicidade de faturamento referente ao mês de novembro de 2016, tratou-se de erro pontual do sistema, sendo o pagamento de uma das faturas devidamente reconhecido, permanecendo a outra em aberto de forma indevida, o que ensejou a negativação; (v) que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica; (vi) que a apelada não buscou previamente solução administrativa; (vii) que não restou comprovado dano moral indenizável; (viii) que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa; e (ix) que os honorários advocatícios devem ser afastados ou, subsidiariamente, fixados de forma proporcional, diante de eventual sucumbência recíproca.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, consubstanciada na cobrança em duplicidade de fatura e consequente negativação do nome da consumidora; (ii) a configuração do dano moral indenizável; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre assentar, com a precisão técnico-jurídica que o caso exige, que a relação jurídica subjacente aos autos é inequivocamente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de concessionária de serviço público essencial (energia elétrica) e usuária final, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, incide, inclusive, a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 do CDC, cujo teor merece transcrição integral:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, restou incontroverso, inclusive pela própria apelante, que houve duplicidade de cobrança referente à fatura do mês de novembro de 2016, no valor de R$ 138,16, decorrente de erro no sistema de faturamento, circunstância que culminou na manutenção indevida de débito em aberto e, por conseguinte, na inscrição do nome da apelada em cadastros restritivos de crédito.

Tal fato, por si só, evidencia a falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de que o erro foi pontual ou não intencional, porquanto a responsabilidade do fornecedor, no âmbito consumerista, é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do prejuízo, decorrendo automaticamente do próprio ato ilícito.

A propósito, não se pode olvidar que a negativação indevida atinge diretamente atributos da personalidade, tais como a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo perante o mercado, ultrapassando, com larga margem, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a tese de ausência de responsabilidade sob o argumento de que a apelada não buscou solução administrativa prévia igualmente não merece acolhimento. O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa.

Quanto ao argumento de que o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, também não assiste razão à apelante. Isso porque, além da incidência das normas protetivas do consumidor, a própria recorrente reconheceu a ocorrência do erro de faturamento, o que afasta qualquer alegação de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

No que concerne ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico e compensatório, bem como as peculiaridades do caso concreto.

No caso vertente, o magistrado de origem fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se revela absolutamente compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos análogos, especialmente em hipóteses de negativação indevida.

Tal montante não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, atendendo adequadamente à dupla finalidade da indenização: compensar o dano suportado pela vítima e desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da fornecedora de serviços.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pela apelante, o valor arbitrado encontra-se em consonância com os precedentes e com as circunstâncias fáticas delineadas, inexistindo qualquer descompasso que justifique sua redução.

Portanto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, porquanto escorreita tanto no reconhecimento do dano moral quanto na fixação do respectivo
quantum
indenizatório.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026